Tribunal: TJES
Processo: 0015649-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, o qual pleiteava indenização por diferenças salariais decorrentes de suposto desvio de função no âmbito do Departamento de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES. O embargante sustenta omissão na análise das provas juntadas aos autos e contradição interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as provas e argumentos do embargante; (ii) estabelecer se houve contradição na fundamentação do acórdão em relação ao pedido de desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão que justifica o cabimento dos embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar questão relevante para o deslinde da controvérsia, não sendo necessário que examine exaustivamente todos os argumentos da parte. No caso concreto, o acórdão impugnado abordou os elementos essenciais da controvérsia, afastando a tese de desvio de função, o que afasta a alegação de omissão.

4.

A revisão das provas apresentadas, seja para reforçar ou enfraquecer sua força probante, não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração, pois não se trata de hipótese de omissão, mas de pretensão de rejulgamento da causa, para a qual existe via recursal própria.

5.

A contradição que enseja o cabimento dos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela existente entre as premissas da fundamentação e a conclusão do julgamento. No caso, o embargante alega contradição em razão da ausência de manifestação sobre a aplicação da Lei 890/2018 ao seu caso, o que caracteriza, na verdade, alegação de omissão e não de contradição propriamente dita.

6.

O acórdão recorrido se baseou na análise das premissas fáticas dos autos e na jurisprudência consolidada do tribunal, afastando a existência de desvio de função e, consequentemente, de diferenças salariais devidas. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão que enseja embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar questão relevante para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a análise exaustiva de todos os argumentos da parte.

2.

A reavaliação da força probante das provas não é cabível em sede de embargos de declaração, devendo ser buscada por meio da via recursal adequada.

3.

A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela existente entre as premissas da fundamentação e a conclusão do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015649-36.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYENDER PRATTI RICARDO DOS REIS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, o qual pleiteava indenização por diferenças salariais decorrentes de suposto desvio de função no âmbito do Departamento de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES. O embargante sustenta omissão na análise das provas juntadas aos autos e contradição interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as provas e argumentos do embargante; (ii) estabelecer se houve contradição na fundamentação do acórdão em relação ao pedido de desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão que justifica o cabimento dos embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar questão relevante para o deslinde da controvérsia, não sendo necessário que examine exaustivamente todos os argumentos da parte. No caso concreto, o acórdão impugnado abordou os elementos essenciais da controvérsia, afastando a tese de desvio de função, o que afasta a alegação de omissão.

4.

A revisão das provas apresentadas, seja para reforçar ou enfraquecer sua força probante, não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração, pois não se trata de hipótese de omissão, mas de pretensão de rejulgamento da causa, para a qual existe via recursal própria.

5.

A contradição que enseja o cabimento dos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela existente entre as premissas da fundamentação e a conclusão do julgamento. No caso, o embargante alega contradição em razão da ausência de manifestação sobre a aplicação da Lei 890/2018 ao seu caso, o que caracteriza, na verdade, alegação de omissão e não de contradição propriamente dita.

6.

O acórdão recorrido se baseou na análise das premissas fáticas dos autos e na jurisprudência consolidada do tribunal, afastando a existência de desvio de função e, consequentemente, de diferenças salariais devidas. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão que enseja embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar questão relevante para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a análise exaustiva de todos os argumentos da parte.

2.

A reavaliação da força probante das provas não é cabível em sede de embargos de declaração, devendo ser buscada por meio da via recursal adequada.

3.

A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela existente entre as premissas da fundamentação e a conclusão do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a
analisar a alegação de omissão e contradição no acórdão
que negou provimento
ao apelo do ora embargante.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a omissão decorre da ausência de análise das provas juntadas aos autos, onde é possível verificar que ele realizava serviços de auditoria. Ventila que as testemunhas da parte adversa mentiram em juízo.

Por fim, alega contradição interna em razão do acórdão, nas palavras do embargante, não
“se pronunciar no que se refere ao pedido de desvio de função que exercia quando sequer havia sido promulgada a Lei 890/2018”
.

Pois bem.

De

plano, entendo que o presente recurso não prospera.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar questão imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Isso não quer dizer que o magistrado esteja obrigado a afastar todos os argumentos vertidos pela parte, mas é imprescindível que todas as questões relevantes e que possam alterar o desfecho do caso estejam devidamente enfrentadas.

No caso dos autos, o objetivo do autor/recorrente com a propositura desta demanda consistia no recebimento de indenização dos valores referentes a diferença salarial entre os cargos em que fora nomeado e aquele em que alegara ter efetivamente exercido no âmbito da estrutura administrativa do Departamento de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES.

O magistrado a quo julgou improcedente o pleito, por não vislumbrar juridicidade na tese autoral quanto ao exercício de função diversa da qual fora nomeado.

Em sede de apelação cível, este órgão colegiado, à unanimidade, ratificou a sentença, desprovendo o apelo do autor, ora embargante, também fulcrado no entendimento de que não foi demonstrado por ele que as atribuições indicadas na exordial seriam diversas daquelas estabelecidas para o seu cargo, bem como que a simples utilização da nomenclatura “auditoria”, por si só, não teria o condão de elucidar o desvio de função alegado.

Como se percebe, a pretensão do autor/recorrente foi devidamente analisada, não restando margem para a alegação de omissão.

O pedido de revisão das provas apresentadas, seja para retirar o seu valor ou tonificar a sua força probante, não tem cabimento em sede de aclaratórios, pois não se trata de hipótese de omissão, mas de rejulgamento.

Assim, deve o recorrente valer-se da via recursal própria, com maior amplitude de discussão.

Noutro giro, quanto a contradição, penso que também não merece acolhida o presente recurso.

Como de curial sabença, a contradição que enseja a utilização dos embargos de declaração é aquela denominada de interna, ou seja, entre as premissas lançadas na fundamentação e a conclusão do julgamento.

Analisando o caso, penso que o argumento recursal assemelha-se mais a omissão do que a contradição propriamente dita.

A contradição no acórdão ocorreu, nas palavras do embargante, pelo fato dele não
“se pronunciar no que se refere ao pedido de desvio de função que exercia quando sequer havia sido promulgada a Lei 890/2018”
.

Como se vê, não há qualquer contradição interna a ser analisada, primeiro, porque da leitura do inteiro teor do acórdão é possível concluir de forma didática os fundamentos que levaram ao desfecho do recurso.

Como dito alhures, o acórdão objurgado analisou o caso baseado nas premissas fáticas, das quais foi extraído que inexiste qualquer desvio de função ou exercício de atribuição que possa ensejar o reconhecimento de da existência de diferença salarial a ser paga.

Outrossim, o acórdão também baseou-se em remansosa jurisprudência desta eg. Corte em diversos casos similares ao do recorrente, envolvendo a mesma autarquia estadual, demonstrando a pacificação do tema.

Destarte, o que se observa neste momento é apenas a insatisfação do recorrente quanto ao resultado do apelo, o que não está enquadrado nas hipóteses dispostas no artigo 1.022 do CPC.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.